Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716157-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: VANIA DA GUIA MARTINS DOS SANTOS, CAROLINA MARTINS NOGUEIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Diante da inércia do interessado, ainda que intimado por edital, remetam-se os autos à Defensoria Pública para defesa dos interesses de Denilson Cardoso Nogueira. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator